Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. VOO CANCELAMENTO. REMARCADO COM CONEXÃO. ATRASO DO VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte para condenar ao pagamento de R$740,00 a título de danos materiais e de R$3.000,00 aos autores a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que o valor arbitrado em sentença deve ser majorado ante a situação vivenciada pelos autores em decorrência da remarcação de seu voo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Em apertada síntese, constata-se que os autores adquiriram pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta sem escalas/conexões para o trecho Brasília-Maceió com saída em 04.03.2022 às 21h30min, voo operado pela recorrida. Contudo, em 03.03.2022, tiveram ciência do cancelamento do voo, sendo ofertado a reacomodação do trecho de ida, mediante voo com conexão em Salvador no mesmo dia com troca de companhia aérea cujo check-in já havia sido feito na saída de Brasília pela própria requerida. Por fim, acabou por perder o voo do segundo trecho em razão de atraso no trecho de Brasília-Salvador. Com efeito, necessitou pernoitar em hotel e embargaram para Maceió somente no dia seguinte às 15h, fato que resultou em perda um dia de férias no seu destino.
V. Na espécie, notoriamente o desgaste da situação vivenciada, ante a remarcação do voo, a perda de um dia de férias e alteração do itinerário planejado, justifica o arbitramento dos danos morais. Contudo, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, a partir dos fatos relatados pelos autores constata-se que o valor fixado na origem é suficiente para reparar a situação, não existindo elementos a justificar a majoração da condenação por danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.